Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720801-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DE PAULA COELHO AGRAVADO: VANESSA PEREIRA DOS REIS, CLEITON PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DOUGLAS DE PAULA COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos dos embargos à execução opostos contra CLEITON PEREIRA DE LIMA e VANESSA PEREIRA DOS REIS, pela qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos do devedor, com fulcro no art. 919, § 1o, do CPC, por falta de garantia do juízo. O agravante narra que a execução originária visa o pagamento de valor inscrito em instrumento particular de confissão de dívida, decorrente de contrato de venda de ponto comercial, e que opôs embargos a execução com pedido de efeito suspensivo, demonstrando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para justificar sua postulação. Defende que apesar de o art. 919, § 1o, do CPC exigir a prestação de caução para concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, é possível superar tal exigência diante da manifesta relevância da argumentação apresentada pelo executado e do risco decorrente do prosseguimento da execução. Afirma ter demonstrado nos autos de origem manifesta probabilidade de colhimento dos embargos à execução, pela nulidade do título e má-fé dos agravados no ajuizamento do processo, e que é evidente a presença do periculum in mora, em razão da possível constrição de valores em sua conta bancária e de seu patrimônio, caso prossiga a tramitação da execução. Alega que o instrumento de confissão de dívida em execução é nulo, pois derivado de contrato de compra e venda de ponto comercial que tem objeto impossível de ser cumprido pelos agravados, por não serem os proprietários do ponto comercial alienado ao agravante. Defende que além da impossibilidade do objeto do contrato, os agravados deixaram de comunicar a alienação do ponto comercial ao locador do imóvel, violando o disposto no art. 13 da Lei no 8.245/97, além de aventar a existência de excesso de execução, com extensão não especificada em suas razões recursais. Conclui que “...não é crivo aceitar que seja realizado atos de constrição de patrimônio sobre o valor total da execução se ainda encontra-se pendente o julgamento do mérito que inclui a demonstração de excesso de execução, a discussão quanto a validade do título e ainda o descumprimento dos agravados quanto as obrigações ali contidas, o que viola o princípio do pacta sunt servanda.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao periculum in mora, que “...com o prosseguimento da execução, fica o agravante sujeito a constrições de valores em suas contas bancárias, assim como em seu patrimônio de forma geral, o que constitui por si só perigo de dano suficiente, uma vez que não é razoável manter uma cobrança eivada de nítidos vícios e que por certo não prosseguirá, caso assim reconhecido.” Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 72179545. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso. Destaco que os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, conforme elencado no art. 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos acima elencados, previstos no artigo 300, caput do CPC. Na hipótese dos autos, não houve qualquer iniciativa do agravante para proceder à garantia do Juízo, e também não se constata, em uma avaliação prefacial, relevância das alegações sustentadas para impugnar a pretensão executória deduzida pelos agravados. Com efeito, sustenta o agravante que o instrumento de confissão de dívida em execução é nulo, pois derivado de contrato de compra e venda de ponto comercial que tem objeto impossível de ser cumprido pelos agravados, por não serem os proprietários do ponto comercial alienado. A alegação sustentada pelo recorrente, ao sustentar a impossibilidade do objeto do contrato de venda de ponto comercial em execução, aparentemente confunde os conceitos entre a propriedade do imóvel locado, onde funcionava empresa objeto do contrato firmado com os agravados, e o estabelecimento comercial que foi o efetivo objeto da alienação. O ponto comercial é o local onde o comerciante exerce a sua mercancia e estabelece o fundo de comércio, tenha ou não a propriedade do imóvel onde está estabelecida sua atividade empresarial, que pode ser próprio, locado ou cedido. No caso dos autos, da simples leitura do contrato executado pelos agravados, acostado no ID 203057714 - Pág. 13, é possível constatar objetivamente que não cuida da venda da propriedade do imóvel locado, onde estava estabelecida a empresa mantida recorridos, identificada como SENSAZIONE COMÉRCIO de SORVETES LTDA, inscrita no CNPJ 32.902.059/0001-61. O instrumento contratual é claro ao dispor que o objeto do ajuste é a transferência do estabelecimento comercial propriamente dito, apesar de o instrumento utilizar o termo ponto comercial, considerando que a alienação também envolvia o fundo de comércio, incluindo o passivo declarado da empresa, tendo o agravante se obrigado a transferir a titularidade da própria sociedade empresária para seu nome. E não consta do instrumento contratual qualquer menção à transferência para o nome do agravante da propriedade do imóvel locado para funcionamento da empresa. Nesse contexto, o fato de o estabelecimento comercial funcionar em imóvel locado, de propriedade de terceiro, não evidência, por si, a nulidade do título executivo extrajudicial. Também não consta dos autos elementos que possam demonstrar, de plano, que a empresa e o estabelecimento comercial objeto da alienação não fossem de propriedade dos agravados, ou que estes não tenham cumprido a obrigação de viabilizar a transferência da propriedade ao agravante, assim como não consta elementos de informação concretos a respeito de eventual impossibilidade de cumprimento do objeto do contrato, em razão da alegada falta de comunicação da cessão do contrato de locação ao locador do imóvel. Trata-se de circunstâncias que não comportam presunção de veracidade pela simples alegação deduzida pelo agravante, devendo ser comprovadas oportunamente no curso da fase instrutoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Também não se verifica relevância na tese alternativa de excesso de execução, já que o agravante sequer especifica em suas razões recursais em que consiste o excesso da cobrança ou qual o valor que tende devido, de modo que não se constata na hipótese dos autos probabilidade excepcional de acolhimento dos embargos à execução, de modo a justificar a concessão de efeito suspensivo, notadamente sem que seja prestada a garantia exigida pelo art. 919, §1o, do CPC. Assim, diante da falta de garantia do juízo e de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado nos embargos à execução, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator